Tribunal: TJSP
Processo: 1005477-75.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome da parte autora no rol de maus pagadores em razão de dívida decorrente de operações bancárias que esta afirma ter sido contraída por terceiros fraudadores. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Recurso de ambas as partes.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do nome da parte autora no rol de maus pagadores em razão de dívida decorrente de operações bancárias que esta afirma ter sido contraída por terceiros fraudadores. Sentença de procedência parcial, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$5.000,00. Recurso de ambas as partes. Cabimento apenas do apelo do autor. Hipótese em que restou incontroversa a fraude realizada por terceiros, a qual não exime, porém, a instituição financeira de responder pelos prejuízos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no479 do E. STJ. Fraude que acarretou a negativação indevida do nome da parte autora, fato incontroverso nos autos. Dano ‘in re ipsa’. ‘Quantum’ indenizatório que comporta majoração para o valor pretendido pela autora (R$10.000,00). Valor adequado para atender à finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sentença reformada apenas nesse ponto. Sucumbência mantida a cargo da parte ré. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, em razão da aplicação da regra do art.85, §11, do CPC. Recurso da parte autora provido e não provido o apelo do réu.